Tribunal: TJPA
Processo: 0811719-08.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14068 - Exceção de Incompetência Territorial
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811719-08.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A.

AGRAVADO: TAKUO KOYAMA, ELZA SHIGUEKO TSUCHIYAMA KOYAMA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. VARA AGRÁRIA VERSUS VARA CÍVEL. NATUREZA DO IMÓVEL. CRITÉRIO DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA. IMÓVEL EM ZONA DE TRANSIÇÃO URBANO-RURAL. RESOLUÇÃO TJPA Nº 018/2005. REFORMA DA DECISÃO QUE DECLINOU COMPETÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Equatorial Transmissora 7 SPE S.A. contra decisão proferida na ação de constituição de servidão administrativa (proc. nº 0804006-78.2018.8.14.0015), que reconheceu a incompetência absoluta da Vara Agrária de Castanhal e declinou a competência para uma das Varas Cíveis de Ananindeua, sob o fundamento de que o imóvel atingido teria natureza urbana, conforme título dominial e enquadramento municipal, com aplicação do art. 64, § 1º, do CPC, postulando-se a reforma para reconhecimento da competência do juízo agrário especializado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ação de constituição de servidão administrativa deve tramitar perante Vara Agrária, à luz do critério da destinação econômica do imóvel e da Resolução TJPA nº 018/2005, ou perante Vara Cível comum, com base na qualificação registral/localização urbana indicada no título dominial e no enquadramento municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conceito de imóvel rural, para fins de direito agrário e fixação de competência especializada, vincula-se à destinação de exploração agrícola, pecuária, extrativa, florestal ou agroindustrial, independentemente da localização, adotando-se critério teleológico da destinação econômica.

A Resolução TJPA nº 018/2005 prevê a competência das Varas Agrárias para ações de constituição de servidões administrativas em áreas rurais, de modo que o elemento determinante é a natureza rural da área afetada.

A qualificação formal constante do registro e a indicação municipal são relevantes, mas não absolutos, quando confrontados com prova técnica e elementos objetivos sobre uso e vocação do imóvel, especialmente em zona de transição urbano-rural.

Os elementos técnicos constantes dos autos (referências a plantio de subsistência, CAR ativo, averbação de reserva florestal, características físicas compatíveis com área rural e relatório fotográfico descrevendo gleba rústica com destinação agrícola, inclusive cultivo de açaí, além da mensuração de faixa de servidão de 0,9322 ha) indicam uso/vocação agrária suficiente para a definição da competência.

A decisão agravada adota fundamento exclusivamente registral/localizatório, sem enfrentar adequadamente o critério da destinação econômica e os dados técnicos produzidos, impondo-se sua reforma para prestigiar o juízo especializado diante dos indícios robustos de ruralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A competência das Varas Agrárias para ações de constituição de servidão administrativa fixa-se pela natureza rural da área, aferida pelo critério da destinação econômica do imóvel, e não pela mera qualificação registral ou localização municipal. 2. Em zonas de transição urbano-rural, elementos técnicos e objetivos sobre uso e vocação agrária prevalecem, para fins de competência, sobre o enquadramento formal do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 64, § 1º; Resolução TJPA nº 018/2005, art. 3º; Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra), art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0814299-16.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 25.03.2024; STJ, AR 3.971/GO, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 24.02.2010, DJe 07.05.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0811719-08.2025.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A.

AGRAVADO:
TAKUO KOYAMA e ELZA SHIGUEKO TSUCHIYAMA KOYAMA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Equatorial Transmissora 7 SPE S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Castanhal, nos autos da ação de constituição de servidão administrativa (proc. nº 0804006-78.2018.8.14.0015), que reconheceu a incompetência absoluta daquele Juízo e declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Ananindeua, sob o fundamento de que o imóvel atingido possuiria natureza urbana, conforme título dominial e enquadramento municipal, aplicando o art. 64, §1º, do CPC.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que a competência da Vara Agrária deve ser fixada à luz do critério da destinação econômica do imóvel, e não exclusivamente pela localização/qualificação registral, aduzindo a existência de elementos técnicos e fáticos indicativos de ruralidade, tais como referência a plantio de subsistência, CAR ativo, averbação de reserva florestal e características físicas compatíveis com área rural, em contexto de zona de transição urbano-rural.

Registra, ainda, a presença de documentação técnica e fotográfica descrevendo o bem como gleba rústica com destinação agrícola (cultivo, dentre outros, de açaí), indicando faixa de servidão mensurada em 0,9322 ha.

Assim, postulou a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, para suspender a eficácia da decisão agravada, obstando o deslocamento do feito para Vara Cível comum, até o julgamento do recurso.

E no mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, com o reconhecimento da competência da Vara Agrária de Castanhal e o consequente prosseguimento do feito originário perante o juízo especializado.

O pedido de liminar recursal foi indeferido.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

A questão devolvida a esta instância recursal restringe-se à competência jurisdicional para processamento e julgamento da ação de constituição de servidão administrativa, especificamente se o caso se enquadra na competência das Varas Agrárias, nos termos da Resolução TJPA nº 018/2005, ou se deve tramitar perante Vara Cível comum.

Para fins de direito agrário e delimitação de competência especializada, o conceito legal de imóvel rural é teleológico, vinculado à destinação de exploração agrícola, pecuária, extrativa, florestal, agroindustrial, independentemente da localização (critério da destinação econômica). Tal orientação, além de coerente com a legislação agrária, é apontada como diretriz jurisprudencial consolidada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERESSE PÚBLICO. NATUREZA DO IMÓVEL. IMÓVEL RURAL. CRITÉRIO DE DESTINAÇÃO DO BEM. PRECEDENTES STJ. PERÍCIA JUDICIAL SATISFATÓRIA. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. RESOLUÇÃO TJPA Nº 018/2005-GP, ART. 3º. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO. 1 . A controvérsia recursal envolve o acerto da decisão do Juízo a quo que, na Ação de Constituição de Servidão Administrativa, indeferiu o pedido de reconhecimento de incompetência da Vara Agrária da Região de Castanhal para atuar no feito; 2. O Agravante, cuja propriedade é afetada pela servidão administrativa para a construção do projeto intitulado “Linha de Transmissão Vila do Conde – Marituba C1, circuito simples”, contesta a competência da Vara Agrária para processar o feito originário, sob a alegação de que os imóveis são de natureza urbana; 3. A Lei nº 4.504/64 ( Estatuto da Terra) estabelece, para efeitos legais, que imóvel rural é aquele destinado à exploração agrícola, pecuária ou agroindustrial, independentemente de sua localização . O critério da destinação econômica é fundamental para a classificação do bem como urbano ou rural, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça; 4. O laudo pericial presente nos autos de origem, respaldado na legislação e na metodologia científica, concluiu que os imóveis em questão, em razão de sua finalidade, são de natureza rural. Essa conclusão foi ratificada diante da ausência de elementos contestatórios apresentados pelo agravante; 5. Os documentos apresentados pelo Agravante, como o registro de imóveis e a Certidão da Divisão de Obras do Município, não são suficientes para determinar a natureza urbana dos imóveis, uma vez que a mera localização em área de expansão urbana não é determinante para tanto; 6 . O simples fato de os imóveis estarem em área de expansão urbana, não os transmudam em imóveis urbanos, somente sinaliza que podem ser, em algum momento, propensos ao uso urbano, o que não obsta que continuem sendo destinados ao uso rural; 7. A questão discutida nos autos atrai a competência da Vara Agrária, uma vez que se relaciona à constituição da servidão administrativa em área rural. Além disso, há evidente interesse público devido à finalidade da servidão, que envolve o fornecimento de energia elétrica; 8. Assim sendo, considerando que, no caso em exame, a área destinada à constituição da servidão administrativa é de natureza rural e evidenciado o interesse público envolvido, é inquestionável que a competência para processar e julgar o feito originário recai sobre a Vara Agrária de Castanhal . 9. Recurso desprovido. Decisão mantida. Vistos, etc ., Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha. Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Desembargadora Relatora. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08142991620228140000 18707557, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 25/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO RESCISÓRIA - DESAPROPRIAÇÃO PARA FIM DE REFORMA AGRÁRIA - DEFINIÇÃO DA NATUREZA DA ÁREA DO IMÓVEL - FINALIDADE ECONÔMICA. 1. É a municipalidade que, com base no art. 30 da Constituição Federal/88, estabelece a sua zona rural e a sua zona urbana, observado por exclusão o conceito apresentado pelo Estatuto da Terra (Lei 4.504/64) para imóvel rural para definir os imóveis urbanos. 2. Apesar de o critério de definição da natureza do imóvel não ser a localização, mas a sua destinação econômica, os Municípios podem, observando a vocação econômica da área, criar zonas urbanas e rurais. Assim, mesmo que determinado imóvel esteja em zona municipal urbana, pode ser, dependendo da sua exploração, classificado como rural. 3. O acórdão rescindindo reformou o julgado do Tribunal de Justiça de Goiás para considerar o imóvel desapropriado como sendo urbano e rural quando o correto, segundo o art. 4º da Lei n. 4.504/64 ( Estatuto da Terra), seria somente rural em virtude de sua finalidade econômica. 4. A destinação dada à terra era de exploração extrativa agrícola, que não pode ser afastada em razão de mero loteamento formalizado na Prefeitura local, mas não implementado na prática. 5. Ação rescisória procedente. ( AR 3.971/GO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2010, DJe 07/05/2010).

A Resolução TJPA nº 018/2005, ao tratar da especialização agrária, prevê expressamente a competência das Varas Agrárias para ações de desapropriação e constituição de servidões administrativas em áreas rurais, de modo que o elemento determinante é a natureza rural da área, e não a mera qualificação formal do registro ou a referência genérica ao plano diretor.

Consequentemente, o título dominial é relevante, mas não absoluto para a definição da natureza do bem quando confrontado com prova técnica e com elementos objetivos acerca do uso e vocação do imóvel, especialmente em áreas de transição urbano/rural.

No caso, há registro de que, no curso do feito originário, a prova técnica inicialmente produzida apontou para a presença de plantio de subsistência, reserva florestal averbada, e características físicas compatíveis com área rural, havendo, ainda, referência a posterior oscilação conclusiva em laudo complementar.

Além disso, consta manifestação ministerial destacando que o imóvel é do tipo “sítio”, típico de área de transição urbano/rural, e que há possibilidade de desenvolvimento de atividades agrárias (criações e cultivos de porte baixo), bem como confirmação de CARs ativos na região, o que reforça a destinação rural, apesar da inserção em zona de transição.

Ainda, o relatório fotográfico elaborado por empresa técnica descreve o imóvel como gleba rústica, destinada ao cultivo de açaí, com outras espécies e gramíneas, registrando a projeção de faixa de servidão com área de 0,9322 ha, apontando características rurais do bem vistoriado.

Tais elementos, ao menos para o fim específico de definir competência, revelam-se suficientes para afastar o raciocínio adotado na decisão agravada, que se apoiou exclusivamente na qualificação registral/localização, sem enfrentar adequadamente o critério da destinação econômica e os dados técnicos produzidos.

Diante da moldura normativa (Resolução TJPA nº 018/2005, art. 3º) e do critério teleológico de ruralidade, bem como dos indícios robustos de uso/vocação agrária e das características do imóvel evidenciadas nos autos, impõe-se a reforma da decisão que declinou competência, para reconhecer a competência do Juízo Agrário para processar e julgar a ação de constituição de servidão administrativa.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e reconhecer a competência da Vara Agrária de Castanhal, determinando o regular prosseguimento do feito originário perante o juízo especializado.

É o voto.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/03/2026